Tribunal: STF
Processo: MS 20036
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-01
Data de publicação: 1975-10-01

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. EMBORA NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA, RESPONDE COMO COATOR O MINISTRO DE ESTADO, CONFIGURADA, DE TAL SORTE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA O CONHECIMENTO DO PEDIDO. REMESSA DOS AUTOS AO TFR.